Tribunal: TJBA
Processo: 8040140-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040140-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTRELA GUIA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO TORRES LEITE, TAYNARA BEATRIZ CARDOSO MENDES TORRES

AGRAVADO: PREMIUM CONSTRUCOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA
. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COELBA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. CITAÇÃO POR EDITAL DA CORRÉ. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da Companhia de Eletricidade – COELBA, uma vez que inexiste relação jurídica entre a autora e a referida empresa, havendo contrato apenas com a empresa Premium Engenharia. Solidariedade não se presume (art. 265, CC). Extinção do processo em relação à COELBA, nos termos do art. 485, VI, CPC.

Deferida a citação editalícia da Premium Engenharia sem o esgotamento das tentativas de localização do réu, violando o art. 256, §3º, CPC. A citação por edital, medida excepcional, requer prévia tentativa de citação pessoal ou por meio de órgãos públicos/concessionárias. Nulidade do ato declarada corretamente.

Autor/Agravante responsável pelo pagamento dos honorários sucumbenciais da parte excluída do polo passivo, fixados em 5% sobre o valor da causa, em conformidade com os arts. 85, §§2º e 8º, e art. 338, parágrafo único, CPC. Percentual adequado e legalmente fundamentado.

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº

8040140-51.2025.8.05.0000
,

da Comarca de Barreiras, em que figuram como Agravante

ESTRELA GUIA PRESTAÇÕES DE SERVICOS LTDA
,

e, Agravadas,
PREMIUM CONSTRUCOES LTDA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

NEG
AR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto condutor.